Tribunal: TJMT
Processo: 46260-28.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 10/07/2020
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
10/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 623787-8 / 2020
Sexta-feira, 10 de Julho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80462608620188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80462608620188110001
JUSSARA DE MARIA GONÇALVES MARCUS VINICIUS SOUZA
Requerente: Advogado:
PEIXOTO LIMA
Requerido: LG ELECTRONICS LTDA
Beneficiário: MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA
Conta Judicial 1800102370036
Valor: R$ 525,90 (quinhentos e vinte e cinco reais e noventa centavos)
Autorizado: MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA
CPF/CNPJ: 735.531.741-53
Data de Emissão: 10/07/2020
Titular Conta MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA
CPF/CNPJ Titular Conta 735.531.741-53
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 6815 043598 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1031045262 1/210/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1031045262 2/2